Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730270-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS AGRAVADO: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOAO PAULO GARCIA BICALHO DIAS, JOANA GARCIA BICALHO DIAS D E S P A C H O Mediante a petição de ID 33724999 os agravados requerem o desentranhamento da petição de ID 33683091, bem como a desconsideração do pedido de retirada de pauta virtual dos presentes autos. À diligente Secretaria para que proceda ao desentranhamento formulado, mantendo-se o feito em pauta de julgamento na 9a Sessão Virtual, conforme certidão de ID 33371780. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador